Tribunal: TJPA
Processo: 0010956-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010956-30.2013.8.14.0301
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELVIS JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA.
POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. CONVÊNIO N° 017/2009 FIRMADO ENTRE O DETRAN/PA E A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.
ÔNUS DA CONTESTAÇÃO DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO.
PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar.

2. Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado. Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez.

3. Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da Administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra Sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(proc. nº
0010956-30.2013.814.0301)

proposta por

ELVIS JOSÉ DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de diárias em favor do autor, decorrente do Convênio n° 017/2009 firmado entre o órgão de trânsito e a Polícia Militar do Estado do Pará, referentes à prestação de serviços de fiscalização de trânsito, assim como condenou em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id 1901308).

Em sua
peça inicial
, o autor relatou que
é Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo que, no período de Outubro de 2009 à Junho de 2012, afirma ter sido designado para prestar serviços de fiscalização de trânsito em diversos municípios do Estado, em decorrência do Convênio n° 017/2009 celebrado entre o Departamento de Trânsito do Estado do Pará e a Polícia Militar, pelo que defende possuir direito ao recebimento de valores relativos ao pagamento de diárias não adimplidas, conforme previsto na legislação estadual

e no convênio firmado. Ao final, requereu a procedência do pedido para a condenação do DETRAN/PA ao pagamento das diárias que entende devidas. Juntou documentos (id 1901303).

Em sede de
contestação
(id 1901306), o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará
suscitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa do autor. No mérito, alegou a falta de comprovação do alegado, aduzindo a inexistência de comprovação da realização de deslocamento para o pagamento das diárias reclamadas na petição inicial, bem como impugnou
os cálculos apresentados pela parte Apelada, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados.

O autor apresentou réplica à Contestação (id 1901307).

Optou o Juízo Singular pelo julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Em seguida, prolatou a
Sentença
, rejeitando as preliminares suscitadas e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de diárias em favor do autor, decorrente do Convênio n° 017/2009 firmado, referentes à prestação de serviços de fiscalização de trânsito e em honorários sucumbenciais, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id 1901308).

Irresignado com os termos da decisão supra, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO
, alegando, em suma, a preliminar de ilegitimidade passiva da Autarquia Estadual, afirmando que o policial militar possui vínculo funcional com o Estado do Pará e não com o DETRAN, bem como alegou a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora para propor a ação, pelo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito.

No mérito, argumentou ausência de autorização por parte do DETRAN/PA e a não demonstração pelo apelado da existência de Processo Administrativo comprobatório da realização das referidas viagens.

Cita jurisprudências.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, no sentido de julgar improcedente o pedido inicial de pagamento de diárias (id 1901309).

O
apelado

Elvis José da Silva
apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo improvimento da Apelação oposta para que seja mantida integralmente a Sentença atacada (id 1901310).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme
decisão
(id 2016348).

O
Ministério Público

de segundo grau se eximiu de emitir parecer, alegando que a matéria tratada nos autos e os interessados não justificam a intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 2216747).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a apreciar as suas razões.

Pois bem. O cerne da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, a existência ou não do direito ao recebimento das diárias requeridas pelo Policial Militar do Estado do Pará, em decorrência da prestação de serviços de fiscalização de trânsito, diante do Convênio n° 017/2009 celebrado entre o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, ora apelante, e a Polícia Militar do Estado do Pará (id 1901303).

Passo ao exame das preliminares suscitadas pelo apelante.

- Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa. Rejeitada
:

O apelante aduz a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora para ingressar com a ação judicial contra o DETRAN/PA cobrando diárias de viagens não recebidas, afirmando que o autor/apelado não apresentou nenhum vínculo com a autarquia.

A preliminar suscitada pelo apelante não merece prosperar.

No caso vertente, em que pese, de fato, o autor não possuir vínculo funcional com o recorrente, tendo em vista que é Policial Militar Estadual, todavia a pretensão inicial formulada pelo apelado de recebimento de diárias contra o Departamento de Trânsito Estadual foi fundamentada no Convênio n° 017/2009 celebrado entre o DETRAN e a Polícia Militar (id 1901303), sendo que, diante da alegação de prestação do serviço e pelo suposto inadimplemento dos valores ao servidor, o policial ingressou com a ação, afirmando possuir direito violado, requerendo o pronunciamento jurisdicional.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegitimidade ativa, considerando que o autor/apelado somente ingressou com a presente ação de cobrança contra o DETRAN/PA, em razão da alegação de ter exercido atividades de fiscalização de trânsito, nos termos do Convênio n° 017/2009.

Por conseguinte, resta inegável que o recorrido possui interesse e legitimidade para propor a presente ação, nos termos do artigo 17 do CPC, que
resulta da necessidade de obter um pronunciamento jurisdicional a respeito do seu pedido de recebimento de diárias que entende devidas, assim como compete ao Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional apreciar a lesão ou ameaça a direito, com base no princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no artigo 5°, inciso XXXV da CF/88.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada
.

- Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do DETRAN. Rejeitada:

O apelante suscita sua ilegitimidade passiva, reiterando o mesmo argumento alegado na preliminar anterior, com base na ausência de vínculo jurídico funcional do policial militar apelado com o DETRAN/PA, defendendo a legitimidade passiva do Estado do Pará.

No caso, entendo que não deve ser acolhida a preliminar, sobretudo, em atenção ao Convênio DETRAN/PMPA Nº 017/2009, celebrado entre o apelante e o Comando da Polícia Militar, ao passo que na Cláusula Quinta, item “c” determina expressamente que
“compete ao DETRAN/PA efetuar o pagamento aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário”.

Nesse sentido, cito os precedentes seguintes desta Corte de Justiça que corroboram o meu entendimento, quando a legitimidade passiva do DETRAN/PA em casos idênticos ao dos autos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS.
POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA CONTESTAÇÃO DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, o convênio celebrado é claro no sentido de que o pagamento deveria ser feito na pessoa do policial militar destacado, não havendo que se falar em inépcia quando demonstrados congruentes os termos da inicial como o pedido e a causa de pedir.

2. Resta incontroverso o deslocamento do requerente para vários Municípios do Estado do Pará, nos anos de 2010 a 2012, para auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias, conforme pactuado no Convênio firmado entre a Polícia Militar e o Detran. 2. Na hipótese em julgamento, o DETRAN/PA não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevidas as diárias requeridas, previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da Lei de regência. 3. Da mesma forma, como a autarquia não demonstrou que o autor/apelado estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, o militar faz jus ao pagamento de diárias, como decidido pelo juízo a quo. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. (
2018.02814356-65, 193.428, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13)”

“
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. CONVÊNIO COM DETRAN/PA. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1- As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar; 2- Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado. Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez; 3- Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença, neste tocante. 4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ; 5- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a partir do vencimento da dívida, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida, conforme determinado em sentença; 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (2018.04022453-82,
198.144, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-11-22)” (grifei)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo DETRAN/PA.

Superadas as preliminares, passo ao exame de mérito do recurso.

- MÉRITO:

Conforme relatado, o autor/apelado é Policial Militar do Estado do Pará, sendo que em razão de Convênio n° 017/2009 celebrado entre o Departamento de Trânsito e a Polícia Militar ambos do Estado do Pará, ajuizou Ação de Cobrança contra o DETRAN/PA, requerendo o pagamento de diárias não adimplidas, em razão do serviço prestado pelo policial militar, exercendo atividades de fiscalização de trânsito em alguns municípios do Estado.

No caso concreto, o apelado pleiteou o pagamento de diárias referente ao serviço prestado
no período de Outubro de 2009 à Junho de 2012
em diversos municípios do Estado do Pará.

A Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a obrigação de pagamento das diárias pela autarquia recorrente relativas ao serviço prestado entre 14 e 28 de maio de 2010, em razão de terem sido pagas.

Por sua vez, no mérito, o apelante aduz em seu recurso as ausências de autorização por parte da autarquia e de formalização de processo administrativo e relatório de viagens.

Feitas essas considerações, sobre a matéria discutida, a Lei n° 5.119, de 19/05/1984 assim dispõe sobre as diárias requeridas pelo policial militar, senão vejamos:

“Art. 1º. Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais - militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado.

§ 1º - As diárias compreendem a diária de alimentação e a Diária de pousada.

§ 2º. Diária de alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e chegada.

(...)

Art. 2º. - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

(....)

Art. 3º - Compete ao Comandante da Organização Policial - Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando o pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos Competentes. ”

Por outro lado, as hipóteses de não recebimento de diárias estão contidas no art. 4º da supracitada lei, senão vejamos:

“Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.”

Pelo exposto, com base nos dispositivos citados,
as diárias deverão ser pagas ao policial militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede.

Ressalta-se que as diárias possuem caráter indenizatório e se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas ou instauração de procedimento administrativo para tal fim, mas tão somente do deslocamento eventual do militar, da sede em que presta serviços para outra localidade.

Neste ponto, vale destacar que de acordo com o Convênio Nº 017/2009 DETRAN/PMPA (id 1901303), celebrado entre o apelante e o Comando da Polícia Militar, com base no termo de cooperação a responsabilidade pelo pagamento das diárias seria do DETRAN/PA, consoante o disposto na Cláusula Quinta, item “c” ao determinar expressamente que
“compete ao DETRAN/PA efetuar o pagamento aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário”.

Do exame dos autos, com base no acervo probatório (id 1901303), constata-se que o apelado Subtenente PM Elvis José da Silva é policial militar sediado no município de Marituba/PA e, em razão do citado Convênio n° 017/2009,
foi escalado pela Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPR) da Polícia Militar para realizar atividades de fiscalização de trânsito em diversos municípios do Estado do Pará, restando incontroverso o deslocamento do recorrido nos seguintes períodos:

1 – de 14 à 28 de maio de 2010 - Paragominas;

2 – de 13 à 27 de Junho de 2010 – Marabá;

3 – de 19 à 31 de Agosto de 2010 – Benevides;

4 – de 16 à 30 de Setembro de 2010 – Benfica;

5 – de 16/10 à 1° de novembro de 2010 – Benfica;

6 – de 18/11 à 03/12 de 2010 – Tailândia;

7 – de 16 à 29 de Dezembro de 2010 – Goianésia do Pará;

8 – de 14 à 28 Dezembro de 2011 Goianésia do Pará;

9 – de 13 à 28 de Janeiro de 2012 Benevides;

10 – de 13 à 29 de Fevereiro de 2012 Abaetetuba;

11 – de 15 à 31 de Março de 2012 Paragominas;

12 – de 14 à 30 de Abril de 2012 Tomé-Açu;

13 – de 19 à 31 de Maio de 2012 Paragominas;

14 – de 14 à 27 de Junho de 2012 Abaetetuba;

Ademais, verifica-se a existência de diversos ofícios expedidos por Comandantes da Polícia Militar da CIPR destinados ao Diretor do Detran com o fim de solicitar a viabilização do saque de diárias aos policiais lá elencados, dentre esses, o apelado (vide id 1901304 - Pág. 39/45), desta forma, verifico que a documentação corrobora o deslocamento do policial da sua sede em Marituba para outros municípios diversos do Estado, no período reclamado entre os anos de 2009 à 2012, fazendo jus ao recebimento das diárias pleiteadas junto ao DETRAN/PA, ora apelante.

Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, ora apelante, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez. Em verdade, o apelante, não se ocupou de comprovar suas alegações, com o fim de desconstituir as provas produzidas pelo apelado durante todo o período reclamado na inicial, apenas comprovou ter efetuado o pagamento do período de 14 a 28/05/2010 no valor de R$ 1.957,50 (um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), anexando comprovante (id 1901306), razão pela qual o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
, tendo em vista que excluiu da condenação o período mencionado.

Portanto, da análise dos autos, conclui-se que restou suficientemente comprovado pelo autor, ora apelado, os fatos constituintes do direito pleiteado, qual seja, o pagamento de diárias realizadas e inadimplidas pelo DETRAN/PA, devendo, para tanto, em sede de liquidação, serem atendidos os valores e parâmetros estabelecidos na
PORTARIA Nº 0419/GS, DE 11 DE JULHO DE 2007, conforme destacado na sentença
.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA CONTESTAÇÃO DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, o convênio celebrado é claro no sentido de que o pagamento deveria ser feito na pessoa do policial militar destacado, não havendo que se falar em inépcia quando demonstrados congruentes os termos da inicial como o pedido e a causa de pedir. 2. Resta incontroverso o deslocamento do requerente para vários Municípios do Estado do Pará, nos anos de 2010 a 2012, para auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias, conforme pactuado no Convênio firmado entre a Polícia Militar e o Detran. 2. Na hipótese em julgamento, o DETRAN/PA não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevidas as diárias requeridas, previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da Lei de regência. 3. Da mesma forma, como a autarquia não demonstrou que o autor/apelado estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, o militar faz jus ao pagamento de diárias, como decidido pelo juízo a quo. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido.

(2018.02814356-65, 193.428, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).”

PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. REFORMA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) DIÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao Bombeiro Militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço. 3. Havendo documentação suficiente que demonstre que o militar realizou a tarefa para qual foi designado, constando nos autos Portarias n.º 242/2009 e 403/2009, fls. 20/23, onde constam o nome do apelante, menção ao evento e a concessão de 46 (quarenta e seis) diárias, torna-se obrigatório, pelo Estado, a quitação das diárias pleiteadas, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Contudo, como houve o pagamento de 20 (vinte) diárias, restam a pagar apenas 26 (vinte e seis), e não 29 (vinte e nove), ao custo unitário de R$72,00 (setenta e dois reais), conforme Portaria n.º 0419/2007/GS, fl. 35. 5. Apelação Cível que se dá provimento parcial. À unanimidade. (2017.05367759-92, 184.553, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15).

Portanto, o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo
nos termos da fundamentação lançada
.

É o voto.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/09/2020